Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714921-66.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J S CONSTRUTORA LTDA - ME APELADO: HUMBERTO ALVES LOPES DESPACHO Considerando o pleito do recorrente na petição de Id. 23791576, em que o patrono do apelante demonstra ter sido acometido com COVID-19 (Id. 23791579), defiro o pedido de dilação de prazo, conforme o atestado médico de Id. 23791580, suspendendo a contagem do prazo desde o dia 25/2/2021, pelo período de 08 dias, retomando-se sua contagem pelo tempo restante, a partir de 04/03/2021. Intime-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora